Tribunal: TJPA
Processo: 0801178-13.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801178-13.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ALAN BORGES VERAS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por ALAN BORGES VERAS, condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com fundamento em suposta violação manifesta à literalidade da lei e erro judiciário, sob os argumentos de que seria aplicável ao caso a tese firmada no Tema 506 do STF, em razão da pequena quantidade de maconha apreendida (33g), e, subsidiariamente, que seria cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso a presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF, diante da apreensão de 33g de maconha; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF é relativa, não automática, e pode ser afastada diante de elementos probatórios que indiquem a finalidade mercantil da droga apreendida.

O conjunto probatório evidencia a prática de tráfico, em razão da apreensão em local conhecido por comércio de drogas, da tentativa de fuga do réu, da divisão da substância em porções típicas de venda (petecas) e do silêncio defensivo quanto a justificativas plausíveis para o porte.

O réu possui antecedentes criminais por outros delitos, o que afasta os bons antecedentes exigidos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que a existência de maus antecedentes ou reincidência, por si só, inviabiliza a concessão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Inexistem fato novo, prova superveniente ou flagrante ilegalidade que justifiquem a revisão da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A presunção de uso pessoal firmada no Tema 506 do STF é relativa e pode ser afastada diante de indícios concretos de tráfico.

A divisão da droga em porções típicas de comércio, o local da apreensão e a conduta do réu no momento da abordagem caracterizam tráfico, ainda que a quantidade de entorpecente seja inferior a 40g.

A existência de maus antecedentes impede, por si só, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

A revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto fático-probatório sem a demonstração de prova nova ou erro evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XL; CPP, arts. 621, I, e 654, § 2º; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 228.592 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no HC 932.027/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC 975.470/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025; STJ, RHC 239.873 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em

JULGAR IMPROCEDENTE
A
PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ALAN BORGES VERAS
, atualmente custodiado na Unidade Penitenciária de Segurança Máxima I - UPMAX I, por meio de seu patrono regularmente constituído, em face de decisão condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0036870-19.2015.8.14.0401, pela qual foi-lhe imposta a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), em razão da posse de 33 (trinta e três) gramas de maconha.

A sentença condenatória transitou em julgado em 30/09/2016, conforme certidão constante nos autos. A presente revisão criminal é fundamentada no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, por suposta existência de erro judiciário e contrariedade à literalidade da lei penal.

Sustenta o revisionando, em síntese, a atipicidade da conduta praticada, requerendo a
desclassificação da infração penal de tráfico para o crime de uso
, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635659 (Tema 506), que reconheceu a inconstitucionalidade da criminalização da posse de cannabis sativa para consumo pessoal, até o limite de 40g; b) de forma subsidiária, pugna pela
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

O parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento da presente revisão criminal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I-

DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF

A Defesa de ALAN BORGES VERAS, sustenta, em síntese, que no presente caso, é cabível a aplicação da Tese 506 do STF, em razão da apreensão de 33 g (trinta e três gramas) de maconha. Entretanto, tal alegação não merece prosperar. Explico.

Com efeito, o STF, no julgamento do Tema 506 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o porte de até 40g de
cannabis sativa
, por usuário primário, presume-se destinado ao uso pessoal, salvo prova em contrário. Todavia, não se trata de presunção absoluta, não possuindo, assim, o condão de desclassificar automaticamente a conduta, sobretudo quando o conjunto probatório aponta para a traficância, como ocorre nos autos.

Conforme consta, a abordagem policial ocorreu em local notoriamente conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncia anônima relatando intensa movimentação de traficância. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram um grupo de pessoas, ocasião em que o revisionando tentou fugir ao perceber a aproximação da guarnição, sendo capturado em posse das substâncias ilícitas. O material estava dividido em porções fracionadas (petecas), além de um tablete, configurando acondicionamento típico de comércio, e não de uso individual.

Outrossim, em seu interrogatório judicial, o revisionando limitou-se a negar genericamente a prática delitiva, atribuindo a ação penal a suposta perseguição policial, sem apresentar qualquer elemento minimamente objetivo a corroborar sua versão.

A propósito, colaciono julgados dos Tribunais Superiores que reforçam essa compreensão:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]TEMA 506 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 2.Quanto à alegação de aplicabilidade do Tema 506 do STF, não obstante a quantidade de droga apreendida estar abaixo do limite estabelecido como presunção de uso pessoal (40 gramas), a decisão agravada corretamente reconheceu a existência de outros elementos nos autos que indicam a prática do crime de tráfico, afastando a incidência da presunção relativa estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 932.027/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

[...] 2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas após ser preso em flagrante com pequena quantidade de entorpecentes, mas com circunstâncias que indicam traficância.

3. A defesa buscava a concessão da ordem para que a conduta seja desclassificada para o crime de uso de entorpecentes, alegando divergência com a tese firmada no Tema n. 506 do STF.

[...]7. A moldura fática delineada pelas instâncias originárias confirma o contexto de tráfico de drogas, afastando a hipótese de posse para consumo próprio.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado para se pleitear a desclassificação da conduta, por demandar reexame de fatos e de provas. 2. A ausência de ilegalidade flagrante impede a concessão da ordem de ofício."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, combinado com art. 40, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024.

(AgRg no HC n. 975.470/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Assim
,
não há como se acolher a pretensão de desclassificação do delito de tráfico para o art. 28 da Lei de Drogas
,
inexistindo erro judiciário ou violação manifesta à literalidade da lei, a justificar a revisão da condenação.

II-

DA INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Subsidiariamente, a Defesa requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Entretanto, ao analisar a vertente do caso, verifico a impossibilidade do acolhimento.

Como é sabido, para a aplicação do privilégio disposto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
primariedade
,
bons antecedentes
,
não dedicação a atividades criminosas
e
não integração a organização criminosa.

No caso em apreço, verifica-se que o revisionando ostenta antecedentes criminais por delitos diversos, que, embora não vinculados diretamente à Lei de Drogas, evidenciam reiteração delitiva, afastando, por consequência, a presunção de bons antecedentes necessária à concessão do benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao assinalar que a existência de maus antecedentes inviabiliza, por si só, a aplicação da causa de diminuição em questão:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. 1. É válida a valoração, como maus antecedentes, de condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal. 2. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo interno desprovido.

(HC 228592 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-09-2023

PUBLIC 28-09-2023)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO FÁTICO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – insuficiência de provas para a condenação –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 4. Agravo interno desprovido.

(RHC 239873 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 18-09-2024

PUBLIC 19-09-2024)

Portanto, restando demonstrado que o revisionando não é tecnicamente primário, tampouco detentor de bons antecedentes, inviável se mostra o reconhecimento da causa de diminuição de pena, destinada a diferenciar o pequeno traficante eventual daquele que se dedica habitual e reiteradamente à atividade criminosa.

Não havendo fato novo ou prova superveniente, tampouco flagrante violação ao texto legal, não há espaço para reforma da r. sentença condenatória por esta via excepcional.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, julgo improcedente a presente revisão criminal, nos termos desta fundamentação. É o voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 30/09/2025